Tribunal: STF
Processo: RE 602740
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA 
   LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. 
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	A controvérsia foi decidida com fundamento na 
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3. 	Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso 
   extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver 
   necessidade de rever a interpretação dada a normas 
   infraconstitucionais.
4.	Reexame de fatos e provas e de 
   clausulas editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
   Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.